Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-20.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Indeferimento da petição inicial. Ausência de comprovação de domicílio. Suficiência da documentação apresentada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de conhecimento, com fundamento na ausência de comprovação idônea do endereço informado, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo apelante são suficientes para comprovar seu domicílio e, consequentemente, viabilizar o prosseguimento da demanda.
III. Razões de decidir
3. O art. 319, II, do CPC, exige a indicação do endereço das partes como requisito da petição inicial. No caso, a declaração de residência firmada pelo titular do imóvel, com firma reconhecida, e os boletos oficiais com data recente e mesmo endereço indicado na inicial constituem prova idônea da residência do autor.
4. A certidão do oficial de justiça, lavrada em processo diverso e baseada em declaração de parente, apresenta força probatória reduzida, sobretudo por ter sido produzida em momento anterior à propositura da presente ação.
5. Impedir o prosseguimento da ação, diante da documentação apresentada, viola os princípios da boa-fé processual, da instrumentalidade das formas e, principalmente, o direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da petição inicial por suposta ausência de comprovação de domicílio, quando presentes elementos comprobatórios idôneos, viola o princípio do acesso à justiça.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 319, II, 321, parágrafo único, e 485, I.